Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-06.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000028-06.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000927-38.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 30/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Robson Tavares Cardoso e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar contradição que aponta no acórdão, bem como com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento, a colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, e, no mérito, confirmou o édito condenatório quanto à prática ao crime de lesão corporal leve, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “contraditório” quanto à inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, invocando, em síntese, os seguintes fundamentos: [...] O ponto do acórdão que se apresenta contraditório seria quanto ao pedido de declaração da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal por ser matéria de ordem pública, senão vejamos os fundamentos a seguir delineados. Os fundamentos em acórdão se apresentam contraditórios, haja vista que a uma, porque os nobres Desembargadores informam que a arguição da defesa estaria baseada em uma “visão pessoal” acerca do instituto, o que ousamos discordar. Isto porque, a defesa em seus fundamentos apresentou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da prescrição suscitada. Ou seja, não houve uma “visão pessoal”, mas sim uma interpretação jurisprudencial, conforme se verá a seguir. Como se não bastasse, os nobres julgadores fundamentaram no sentido de que “a prescrição do art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, do Código Penal Militar refere-se à prescrição da pena em abstrato, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seja, pelo máximo da pena objetivamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador”. Ocorre que, os fundamentos suscitados pela defesa referem-se à parte omissa do Código Penal Militar, já que no §1º do artigo 125 do referido diploma legal o texto trata da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a sentença, mas se apresenta em omissão quanto à prescrição retroativa, tal como havia no Código Penal Brasileiro, qual seja, da data dos fatos até o primeiro marco interruptivo que é o recebimento da denúncia. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e para fins de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com cautela, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima contradição no acórdão, e as razões do seu recurso, ditas por ele na forma de dúvidas, revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Com efeito, o voto deste Desembargador Relator, acompanhado à unanimidade pelos eminentes Desembargadores da colenda Primeira Câmara, traz, com exatidão, os fundamentos pelos quais não se reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, seja pela pena em abstrato, seja pela pena em concreto, já que o voto trata das duas hipóteses, e basta a leitura do acórdão lançado no evento 20 para chegar a tal conclusão. Em relação à aplicação da pena em concreto para a configuração da prescrição da pretensão punitiva a partir da data do fato até o recebimento da denúncia, o voto considera haver a hipótese de tal prescrição a partir do recebimento da denúncia, que é o início da ação penal militar, conforme fundamento ao final da decisão acerca da preliminar. Então, existe o entendimento esposado pelo Relator em seu voto, com o qual o embargante pode não concordar, mas jamais afirmar que seja contraditório. A peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Relator e os votos dos eminentes Desembargadores ao seu ponto de vista, mesmo citando jurisprudência de tribunal diverso, quanto à matéria, o que não é possível. O embargante se esquece de que, apesar da completude dos votos, o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas indico a observância ao que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator